Tribunal: CARF
Processo: 10510.722578/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722578/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.787 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
CEZAR JOSE BILLER TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor de R$ 29.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722578/2012-66
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supracitado, referente ao Exercício – EX 2008, Ano
Calendário – AC 2007, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos
termos do Decreto 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, tendo em
vista a apuração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 32.716,86,
por falta de comprovação ou previsão legal, dos seguintes beneficiários do pagamento:
NOME
VALOR
MOTIVO DA GLOSA
Rachel Barreto S de Menezes
1.000,00
Recibos não identificam o paciente
Soraya C. Souza Biller Teizeira
28.000,00
Recibos não identificam o paciente
Clínica Renascença SA
450,00
Nota fiscal não identifica o paciente
Unimed Sergipe – Coop Médica
3.266,86
Beneficiários não relacionados como dependentes
TOTAL
32.716,86

O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 04/09.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 01, alegando em
síntese que o valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte e de
companheira.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas quando não apresentados documentos hábeis à
comprovação efetiva da dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são as deduções indevidas de despesas médicas realizadas, no valor
total de R$ 32.716,86.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa das despesas médicas relativas a pagamentos junto a Soraya Carvalho S. B -
Teixeira, no valor-total, de R$ 28.000,00, visto que os recibos apresentados não
atendem a todas as formalidades legais, na medida que não especificam o(s)
paciente(s); em quem os serviços foi(ram) prestados, de forma a ficar comprovado que
a. despesa médica é do declarante ou de seus dependentes legais relacionados na
declaração.
Glosa da despesa médicas junto a Rachel Barreto Sotero de Menezes e Clinica
Renascença, no valores de R$ l.000,00 .e R$ 450,00, Visto que . os recibos da
profissional e a nota fiscal da Clinica. Renascença, também, não identificam o(s)
paciente(s).
Glosa das despesas médicas relativas a pagamentos junto a UNIMED, no valor de R$ -
3.266,86, destinados a cobertura de-assistência medica e/ou hospitalar de beneficiários.
não relacionados na declaração como dependentes (Tiago J ZB Teixeira, Soraya CSB
Teixeira, Cezar JB T Filho .e Natan JSB Teixeira).

No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 50),
foram as seguintes:
DA DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA.
O contribuinte apresentou os recibos de fls. 11/13, emitidos por Soraya Carvalho Souza
Biller Teixeira que não são hábeis para comprovar as despesas médicas que pretende
sejam deduzidas da base de cálculo do imposto de renda devido, tendo em vista a
ausência do beneficiário do tratamento.
Da mesma forma a nota fiscal emitida por Clinica Renascença, às fls. 14 e os recibos de
sessões de psicoterapia emitidos por Rachel B. S. de Menezes, às fls. 16, não
identificam o beneficiário do tratamento e, esta última não informa o endereço do
profissional.
Vale observar que, em princípio, admitem-se como prova idônea de pagamentos, os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado desde que
contenham o seu nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC, a especificação dos pagamentos
efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados e a identificação do
beneficiário dos mesmos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

As informações exigidas por lei discriminadas no recibo são importantes para identificar
se os serviços foram prestados pelo profissional ao contribuinte ou aos seus
dependentes, uma vez que a dedução de despesas médicas do imposto de renda é
legalmente permitida apenas nestas hipóteses.
Às fls. 17, consta declaração do plano de saúde informando vários beneficiários não
dependentes do contribuinte, observando-se que, dentre eles está a profissional que
emitiu os recibos de fls. 11/13.
Saliente-se que o contribuinte não apresentou demais elementos que fizessem prova do
efetivo pagamento e da efetiva prestação dos serviços.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal lavrou a notificação de lançamento por falta de
identificação dos pacientes nos recibos e notas fiscais e porque foram realizadas despesas
médicas no âmbito do plano de saúde com beneficiários não declarados como dependentes
pelo recorrente.
O julgamento anterior indicou como óbices as seguintes falhas na declaração
apresentada: ausência da indicação do beneficiário dos serviços médicos/odontológicos, a
ausência do endereço do prestador.
Com sua peça recursal o recorrente apresentou declaração (e-fls. 58), emitida por
Soraya Carvalho ratificando que os serviços odontológicos prestados tiveram como beneficiário
o Sr. Cezar José Biller Teixeira.
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Dentro deste contexto, entendo que são passíveis de acatamento as despesas
médicas realizadas com a odontologista Soraya Carvalho, no valor de R$ 28.000,00, tendo em
vista a apresentação de declaração suprindo a lacuna apontada pelas autoridades lançadora e
julgadora de 1a instância, bem como a realizada com a psicóloga Rachel Sotero, no valor de R$
1.000,00, em função de toda a fundamentação normativa, anteriormente exposta, e considerando,
ainda, que as únicas falhas apontadas para a imposição desta glosa foram a falta de identificação
do paciente e a ausência de seu endereçamento nos recibos apresentados.
Já a despesa com a Clínica Renascença não pode ser restabelecida, pois o próprio
interessado reconhece, em seu recurso voluntário, que o beneficiário pelos serviços prestados é
pessoa que não constou do rol de dependentes em sua DIRPF. Pelo mesmo motivo devem ser
mantidas as glosas sobre as despesas médicas com o plano de saúde da Unimed.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com
despesas médicas glosadas nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas despesas médicas realizadas com Rachel
Barreto e Soraya Carvalho.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor de R$
29.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.787 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722578/2012-66

Fl. 70
DF CARF MF
Original